Tribunal: TJDFT
Processo: 0708852-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708852-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LUIZ CARLOS DA SILVA ALELUIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A(agravante/ré) em face da decisão proferida nos autos da ação de liquidação de sentença no 0730319-42.2017.8.07.0001, proposta por LUIZ CARLOS DA SILVA ALELUIA(agravado/autor), na qual o Magistrado a quo homologou o trabalho desenvolvido pelo perito, nos termos do dispositivo abaixo colacionado (ID 207812960, dos autos de origem): “Após longa discussão acerca do laudo pericial sob o id. 148174426, apresentado em 31/01/2023, reputo encerradas as arguições, a respeito. Friso que as partes apresentam diversas manifestações a respeito, tendo o(a) perito(a) respondido a todos os pontos levantados (ids. 154735348, 161462014, 167127009, 185038507 e 204831014). A petição de ID 61603483 nada apresenta de novo. Contempla reiterações sobre pontos exaustivamente abordados, razão pela qual entendo desnecessária nova manifestação a respeito. Homologo o laudo de id. 148174426 e os seus lados complementares. Libere-se a segunda parcela dos honorários periciais, Anote-se conclusão para decisão final da liquidação.” Em face da decisão, o Banco do Brasil S/A opôs embargos de declaração. Entretanto, foram desprovidos, nos termos da decisão a seguir transcrita (ID 225309323, Pág. 1, da origem): “A parte requerida BANCO DO BRASIL SA opôs embargos de declaração em face da decisão proferida sob o id. 207812960, sob alegação de omissão. Conforme esclarecimentos na petição sob o id. 217613865: a) "a reserva matemática a ser recomposta e as contribuições adicionais decorrentes da preservação do salário de participação estão apuradas no laudo pericial em estrita obediência ao que foi decidido literalmente na sentença de ID 40315630, que foi parcialmente reformada por meio do Acórdão No 1209789"; b) o perito "não efetuou, e nem poderia efetuar ad hoc nenhum cálculo referente à Cassi, atribuindo assim, novas obrigações a um ente alheio aos autos, em desacordo com os julgados". Não ocorrem, porém, quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. A questão foi devidamente apreciada, entretanto, com entendimento jurídico diverso do apresentado pelo embargante. Eventual irresignação quanto ao conteúdo meritório do ato judicial deve ser objeto de recurso às instâncias próprias. Não se presta a via legal estreita dos aclaratórios para tal mister, por incompatibilidade lógico - formal. Em face das considerações alinhadas, IMPROVEJO-OS. Libere-se a segunda parcela dos honorários periciais, conforme petição sob o id. 215680779. Suspenda-se o processo até o julgamento do agravo de instrumento sob o id. 212775246.” Em suas razões recursais (ID 69657337), a parte agravante/ré sustenta, em síntese, que a referida decisão não merece prosperar sob o argumento de que, ao homologar o laudo pericial em sede de liquidação de sentença, deixou de aplicar sobre os valores os índices de inflação do plano e metas atuariais vigentes à época própria, realizando-se uma atualização simples. Expõe que, em sede de embargos de declaração, pugnou pela manifestação do Juízo a quo quanto às omissões sobre os impactos do custeio da preservação dos salários de participação, dos valores devidos à Cassi em razão da majoração do benefício e os valores pagos à Previ na ação trabalhista que deveriam ser rentabilizados pela PREVI. No entanto, os embargos foram rejeitados. Pretende, com a interposição do agravo, a reforma da decisão, determinando-se a realização de novos cálculos, a serem realizados na forma do título judicial liquidando. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que seja suspensa a liquidação de sentença, bem como os efeitos dela decorrentes, até o julgamento desse agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão combatida, visando que “o perito apresente a atualização dos valores recebidos pela PREVI oriundos da Reclamatória Trabalhista em planilha aberta com a evolução dos valores e os critérios utilizados e também determinando que esses valores sejam atualizados conforme os parâmetros utilizados para apurar a reserva matemática.” (ID 69657337 - Pág. 8). Preparo no ID 69657752. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observa-se que há a homologação do laudo pericial em sede de liquidação de sentença em que o agravante levanta inconsistências no que tange à rentabilização dos valores preservados, possível decote de valores referentes à participação CASSI e, ainda, verbas indevidamente consideradas nos cálculos. Com efeito, mostra-se prudente definir a questão atinente a higidez e acerto do laudo pericial antes de prosseguir com a marcha processual, inclusive, para evitar eventual prejuízo à parte agravante/ré. Neste ponto, avalia-se, inclusive, eventual risco ao resultado útil do processo, uma vez que o julgamento do mérito da liquidação, notadamente, estará envolta das conclusões do Expert. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade, em vista do contraditório e em conjunto com o e. Colegiado. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo, para determinar o sobrestamento do processo de origem até o julgamento do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Brasília, 18 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator